Tribunal: TJSP
Processo: 1004679-28.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: gerente comercial - Síndrome do túnel do carpo/punho direito (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA inicialmente, afirmando a necessidade de conversão do julgamento em diligência para renovação de perícia médica acompanhada de vistoria ambiental, por

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO: Benefício-acidentário - Profissão: gerente comercial - Síndrome do túnel do carpo/punho direito (LER/DORT) - Perícia: Incapacidade laborativa não comprovada - Laudo conclusivo - Sentença de improcedência - RECURSO DA AUTORA inicialmente, afirmando a necessidade de conversão do julgamento em diligência para renovação de perícia médica acompanhada de vistoria ambiental, por compreendê-las necessárias - No mérito, insistindo na presença dos requisitos para concessão da benesse acidentária, mediante realização de novas perícias (médica e vistoria ambiental) - Prequestionamento - Indenização infortunística indevida - Desistência do recurso interposto pela autarquia - Homologação - Recurso da autarquia PREJUDICADO - Recurso da autora DESPROVIDO.